Tribunal: CARF
Processo: 13804.000465/2005-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000465/2005-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.305 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

Relatório
Versa o presente sobre a Declaração de Compensação (DCOMP) de fls. 16/171,
efetuada em 31/01/2005, invocando créditos da Contribuição para o PIS/PASEP (com
fundamento no art. 5o, § 1o da Lei no 10.637/2002), na sistemática não cumulativa, referentes ao
mês de abril de 2004, no valor utilizado de R$ 600.000,00.
Na Informação Fiscal de fls. 52/53, narra-se que a empresa foi intimada e
reintimada a apresentar a documentação necessária à análise de seu direito de crédito, sem
atendimento, ocasionando o indeferimento do pleito. Tal informação é acolhida pelo Parecer
Decisório de 04/11/2009 (fls. 55 a 58), que indefere o direito de crédito e não homologa as
compensações correspondentes, com ciência à empresa em 02/12/2009.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000465/2005-70
Fl. 4954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000465/2005-70

A empresa apresenta manifestação de inconformidade em 30/12/2009 (fls. 72 a
93) argumentando, em síntese, que: (a) o termo de início de fiscalização lavrado em 14/04/2009
não foi recebido pelo setor responsável pelo atendimento à fiscalização, não constando nos autos
o aviso de recebimento referente a tal intimação, com a assinatura do recebedor, tendo a empresa
solicitado aos correios informações acerca do nome do recebedor; (b) ao receber o termo de
reintimação, o procurador da recorrente entrou em contato com os auditores para obter cópia do
termo de início, que não fora recebido, tendo solicitado o prazo de vinte dias para apresentação
de arquivos magnéticos, não tendo sido aceito o pedido de prorrogação; (c) o fato de haver uma
segunda intimação não afasta a necessidade de concessão do prazo de vinte dias, estampado na
Instrução Normativa SRF no 86/2001; (d) para análise do direito de crédito sequer haveria
necessidade de se verificar arquivos magnéticos, bastando às autoridades a verificação e DIPJ,
DCTF e DACON, ou outros documentos relativos às operações que geraram os créditos; (e)
apesar de não ter sido possível atender no prazo a solicitação fiscal, as notas fiscais que a
fiscalização demandou que estivessem à disposição, na empresa, sempre o estiveram; (f) não
houve qualquer análise fiscal sobre a existência do crédito solicitado, nem questionamento em
relação aos valores informados em DACON, ferindo os princípios da instrumentalidade
processual e da verdade material; e (g) para confirmar seu direito de crédito, a empresa junta, em
sua peça de defesa, DVD com arquivos magnéticos e planilhas demonstrativas (validação à fl.
176).
Em 17/06/2010 (fls. 180 a 189), ocorre o julgamento de primeira instância, no
qual se acorda pela improcedência da manifestação de inconformidade, concluindo aquele
colegiado unanimemente que: (a) a recorrente se limita a invocar sua própria desorganização
administrativa para sustentar que não recebeu o termo de início de ação fiscal, ainda que
documentado o recebimento pelos correios; (b) não há prova nos autos de que a empresa tenha
solicitado prorrogação de prazo para apresentar arquivos magnéticos, e nem que tenha
apresentado os outros documentos solicitados na intimação (que não se constituem em arquivos
magnéticos); (c) a fiscalização sequer iniciou os exames do crédito justamente porque a empresa
não atendeu a intimação para comprovar seu direito; (d) o único disco digital (DVD) juntado aos
autos está incompleto, não contendo todos os arquivos magnéticos solicitados e enumerados de
forma expressa pelas autoridades fiscais, faltando os arquivos mestres de notas fiscais de serviço
emitidas (item 4.3.5), arquivos de itens de notas fiscais de serviço emitidas (item 4.3.6) e arquivo
de insumos relacionados (item 4.6.1); e (e) a empresa não foi capaz de comprovar a liquidez e a
certeza do direito de crédito informado nas compensações.
Cientificada do acórdão da DRJ em 13/07/2010 (AR à fl. 191), a empresa
apresenta Recurso Voluntário em 12/08/2010 (fls. 198 a 241), basicamente reiterando as
alegações expostas em sua manifestação de inconformidade, mormente no que se refere à
verdade material e à instrumentalidade do processo, agregando que (a) há necessidade de que o
presente processo seja julgado em conjunto com outros 29, relacionados às fls. 202/203,
referentes a "créditos de PIS/COFINS" de julho de 2003 a outubro de 2005, objetos do mesmo
mandado de procedimento fiscal, de modo a evitar decisões distintas para a mesma matéria; (b) a
decisão da DRJ é ilegal, e cerceia o direito de defesa da empresa, pois, apesar de entender
incompleta a documentação, o julgador sequer analisou os documentos apresentados (v.g., cópias
de DACON, da ficha 21 da DIPJ, da ficha 20 da DIPJ 2004; e planilhas demonstrativas), e
entendeu como necessários outros documentos (notas fiscais) que a própria fiscalização revelou
que deveriam apenas ficar na empresa à disposição do fisco; (c) a decisão da DRJ violou o art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972, pois, diante da documentação apresentada na manifestação
Fl. 4955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000465/2005-70

de inconformidade, deveria haver análise pela DRJ ou conversão em diligência; (d) o prazo de 5
dias, concedido para atendimento à intimação, foi exíguo, tendo a empresa ainda sofrido
autuação, no processo no 19515.003507/200990, para exigência de penalidade por atraso,
prevista no art. 12, III da Lei no 8.212/1991, no qual a mesma turma julgadora da DRJ acatou a
necessidade de 20 dias para atendimento; (e) houve falta de razoabilidade e proporcionalidade,
com violação à moralidade administrativa; (f) a lista de documentos que a DRJ entendeu
faltantes não foi apresentada porque a empresa não é prestadora de serviços, e em virtude de
questões de segredo industrial; (g) pelos documentos acostados aos autos, resta provado o direito
de crédito da empresa; e (h) em nenhum momento a fiscalização ou a DRJ demonstraram a
iliquidez ou incerteza dos créditos, e a contabilidade faz prova a favor da empresa. Ao final da
peça recursal (fls. 240/241), demanda a recorrente a realização de diligência, para que não restem
dúvidas sobre suas alegações, e em nome da verdade material, com um quesito, dirigido à
autoridade fiscal.
Em 17/03/2016 o processo foi distribuído a este relator, por sorteio. Em
02/09/2016 foi solicitada nova digitalização do processo, em virtude de problemas encontrados
na digitalização anterior (fl. 12), prontamente atendida em 22/09/2016 (fl. 13). O processo foi
indicado para a pauta em outubro de 2016, em sessão suspensa por determinação do CARF,
assim como em novembro e dezembro do mesmo ano.
Em 26/01/2017, o julgamento foi unanimemente convertido em diligência, pela
Resolução no 3401001.129 (fls. 1269 a 1289), esclarecendo-se a relação entre o presente
processo e outros 33, que não houve nulidade, e que restou inequívoco que a empresa foi
intimada a comprovar mediante documentação hábil seu direito de crédito, na fase de
fiscalização, e não o fez. Como a empresa apresentou documentos em sua manifestação de
inconformidade, que geraram dúvida em relação à comprovação do direito de crédito, o
colegiado entendeu pela necessidade da conversão em diligência, “para que a unidade local
analise a documentação tempestivamente apresentada em sede de manifestação de
inconformidade, e diante de tal documentação (e de outra que a autoridade local entender
necessária, como as notas fiscais que o fisco exigiu que ficassem à sua disposição na empresa,
desde que prontamente apresentada quando demandada pelo fisco), manifeste-se,
conclusivamente, em relatório de diligência, sobre a eventual existência e quantificação do
direito de crédito da empresa”, oportunizando manifestação posterior da empresa. Na ocasião,
apresentou declaração de voto o Conselheiro Eloy Eros da Silva Nogueira, que defendia
diligência mais ampla, permitindo a produção e novas provas.
Após a unidade preparadora juntar ao processo a Nota SEI no 63/2018, que trata
do REsp no 1.221.170/PR, no qual o STJ trata do conceito de insumos para as contribuições, à
luz da essencialidade ou relevância, e o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, no
qual o órgão e manifesta sobre o mesmo tema, a Informação Fiscal de fls. 1073/1074, opinando
que a análise seja feita já à luz de tal parecer, por ser de natureza interpretativa e mais benéfico à
contribuinte. No entanto, por orientação da DISIT/SRRF09, devolveu o processo ao CARF para
que este determine quais os critérios a observar para esclarecer as possíveis dúvidas
remanescentes do colegiado.
Em sessão realizada em 26 de março de 2019, decidiu esta e. Turma por converter
o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Fl. 4956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000465/2005-70

Sobre a fase de fiscalização e as intimações efetuadas, assim como sobre
os demais processos relacionados, remetemos simplesmente à Resolução
no 3401.001.129, devendo ser retomado o tema quando do retorno da
diligência.
Naquela mesma resolução, no item denominado “Dos esclarecimentos
finais e da conclusão”, esclarecemos a motivação da diligência
anteriormente determinada, e ainda não cumprida, para que a unidade
local analise a documentação tempestivamente apresentada em sede de
manifestação de inconformidade, e diante de tal documentação (e de
outra que a autoridade local entender necessária, como as notas fiscais
que o fisco exigiu que ficassem à sua disposição na empresa, desde que
prontamente apresentada quando demandada pelo fisco), manifeste-se,
conclusivamente, em relatório de diligência, sobre a eventual existência e
quantificação do direito de crédito da empresa.
Por certo que tal atividade deve ser efetuada à luz das considerações
externadas no Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018, fruto
da decisão vinculante no REsp no 1.221.170/PR, e que adota
posicionamento que já era corrente no CARF.
Assim, endosso a diligência anterior, ainda pendente de atendimento, e
fixo os demandados critérios, coincidentes com previstos no REsp no
1.221.170/PR, detalhados no Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de
17/12/2018.
Reitero que deve a unidade local dar ciência do relatório de diligência à
empresa, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011,
abrindo-se prazo para manifestação. Após a ciência e a eventual
manifestação da empresa, os autos devem ser devolvidos a este CARF,
para julgamento.
A unidade de preparo apresentou informação fiscal Às fls.
5. A análise creditória resultou em valores diversos dos apresentados pela
contribuinte em suas obrigações acessórias. A tabela abaixo esboça os
valores apurados em diligência, e os valores informados pela
contribuinte. (...)
6. Há divergências de valor nas linhas 01, 02, 03, 04, 07 e 11. A apuração
dos valores destas linhas foi feita com base no arquivo de notas fiscais
entregues pela contribuinte em sua impugnação.
7. Na linha 01, a base de cálculo informada pela contribuinte foi de R$
0,00, no entanto, apuramos R$ 3.795.772,43 em notas fiscais informadas
pela contribuinte cuja natureza da operação é a de aquisição de bens para
revenda (diferença para maior!). Essas notas estão na planilha Crédito
Bens para Revenda do arquivo excel DILIGÊNCIA CARF PIS ABRIL
DE 2004 anexado como arquivo não paginável na folha 1447 deste
processo.
8. O valor somado das notas fiscais de aquisição de bens utilizados como
insumos, linha 02, é de R$ 130.820.047,16. Diverge para menos em R$
Fl. 4957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000465/2005-70

12.363.001,94 dos R$ 143.183.049,10 informados pela contribuinte em
seu Dacon. Não foram encontradas notas fiscais suficientes, cuja a
natureza da operação e/ou o bem em si seja a de aquisição de bens
utilizados como insumos para validar o total informado pela contribuinte.
Nesta diligência, quanto à natureza da operação foi verificado o CFOP
das notas apresentadas, e quanto ao conceito de insumo recorremos à
descrição da mercadoria informada na nota fiscal. As notas fiscais que
formaram a base de cálculo dos R$ 130.820.047,16 estão na planilha
Crédito Bens para Revenda do arquivo DILIGÊNCIA CARF PIS ABRIL
DE 2004.
9. O conceito de insumo aplicado à analise realizada nesta diligência para
apuração dos créditos PIS/Pasep pela sistemática não cumulativa foi o
disciplinado no Parecer Normativo Cosit no 5/2018, o qual foi editado a
fim de apresentar as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de
insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
10. Na linha 3, a diferença é de R$ 8.946.591,32 para menos da base de
cálculo dos serviços utilizados como insumo, entre o informado pela
contribuinte e as notas fiscais apresentadas na impugnação da
contribuinte. As notas admitidas encontram-se na planilha Crédito Serv.
Util. como Insumo.
11. Na linha 04, a diferença verificada para menos foi de apenas R$
35.349,62. As notas que dão direito a crédito estão na planilha Crédito
Desp de energ. elétrica. Quanto à linha 07, a diferença verificada na base
de cálculo (notas fiscais) foi positiva em R$ 4.447.009,45. As notas
encontram-se arroladas na planilha Crédito de frete e armaz. E para a
linha 11, a diferença foi a menor em R$ 2.904.704,56. As notas fiscais de
devolução de vendas sujeitas à incidência não cumulativa encontram-se
na planilha Crédito Dev de Vend. NC.
(...)
12. O crédito à alíquota de 1,65% (linha 15) apurado nesta diligência
difere do mesmo crédito informado no Dacon original em R$ 264.113,29
a menor (aproximadamente 8% de diferença apenas).
13. No entanto, substancial diferença foi a encontrada nos créditos
presumidos da agroindústria (linha 18). Encontramos R$ 57.449,40 de
crédito (base de cálculo R$ 4.973.974,40), contra R$ 1.005.695,06
informados no Dacon mas não corroborado por notas fiscais que
comprovem o crédito (apenas 5,71% dos créditos informados puderam
ser confirmados).
14. As notas fiscais cujos bens e serviços não se enquadram no conceito
de insumo conforme o PN Cosit no 5/ 2018 encontram-se na planilha Não
Insumo (sem crédito). Para categorização dessas notas fiscais nos
valemos da descrição das mercadorias e serviços expressos na relação de
Fl. 4958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000465/2005-70

documentos fiscais entregues pela contribuinte. São exemplos de notas
não
admitidas
como
aquisição
de
insumos:
BALCAO
DE
DEGUSTACAO
PROM
MKT
PONTO
DE
V;
COMUNIC
(TELEFONE) FATURA – ASSINATURA; BANDEJA PLASTICA P/
DEGUSTACAO – MKT; PISTOLA PINTURA; CADEADO PADO
25MM; COPO DESCART¿VEL; entre outros bens e serviços. O valor
das notas fiscais não aceitas como aquisição de insumos é de R$
1.710.773,35.
15. Também não foram admitidas como aquisições com direito a crédito
PIS/Pasep não cumulativo notas fiscais no valor de R$ 882.371.852,85
pela natureza das operações realizadas. Os Códigos Fiscais da Operação -
CFOP informados foram os seguintes: 1151-Transferência para
industrialização
ou
produção
rural,
1152-Transferência
para
comercialização, 1208-Devolução de produção do estabelecimento,
remetida em transferência, 1302-Aquisição de serviço de comunicação
por
estabelecimento
industrial,
1303-Aquisição
de
serviço
de
comunicação por estabelecimento comercial, 1406-Compra de bem para
o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de
substituição tributária, 1451-Retorno de animal do estabelecimento
produtor, 1501-Entrada de mercadoria recebida com fim específico de
exportação, 1503-Entrada decorrente de devolução de produto remetido
com fim específico de exportação, de produção do estabelecimento,
1551-Compra de bem para o ativo imobilizado, 1552-Transferência de
bem do ativo imobilizado, 1553-Devolução de venda de bem do ativo
imobilizado, 1554-Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para
uso fora do estabelecimento, 1555-Entrada de bem do ativo imobilizado
de terceiro, remetido para uso no estabelecimento, 1557-Transferência de
material para uso ou consumo, 1604-Lançamento do crédito relativo à
compra de bem para o ativo imobilizado, 1902-Retorno de mercadoria
remetida para industrialização por encomenda, 1905-Entrada de
mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém
geral, 1906-Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou
armazém geral, 1907-Retorno simbólico de mercadoria remetida para
depósito fechado ou armazém geral, 1908-Entrada de bem por conta de
contrato de comodato, 1910-Entrada de bonificação, doação ou brinde,
1911-Entrada de amostra grátis, 1912-Entrada de mercadoria ou bem
recebido para demonstração, 1913-Retorno de mercadoria ou bem
remetido para demonstração, 1914-Retorno de mercadoria ou bem
remetido para exposição ou feira, 1915-Entrada de mercadoria ou bem
recebido para conserto ou reparo, 1916-Retorno de mercadoria ou bem
remetido para conserto ou reparo, 1917-Entrada de mercadoria recebida
em consignação mercantil ou industrial, 1918-Devolução de mercadoria
remetida em consignação mercantil ou industrial, 1919-Devolução
simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial,
remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial, 1920-
Entrada de vasilhame ou sacaria, 1921-Retorno de vasilhame ou sacaria,
1922-Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de
compra para recebimento futuro, 1923-Entrada de mercadoria recebida
Fl. 4959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000465/2005-70

do vendedor remetente, em venda à ordem, 1924-Entrada para
industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando
esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente, 1925-Retorno de
mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem do
adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento
do adquirente, 1949-Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço
não especificada, 2151-Transferência para industrialização ou produção
rural, 2152-Transferência para comercialização, 2208-Devolução de
produção do estabelecimento, remetida em transferência, 2303-Aquisição
de serviço de comunicação por estabelecimento comercial, 2407-Compra
de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao
regime de substituição tributária, 2501-Entrada de mercadoria recebida
com fim específico de exportação, 2503-Entrada decorrente de devolução
de produto remetido com fim específico de exportação, de produção do
estabelecimento, 2551-Compra de bem para o ativo imobilizado, 2552-
Transferência de bem do ativo imobilizado, 2557-Transferência de
material para uso ou consumo, 2901-Entrada para industrialização por
encomenda, 2902-Retorno de mercadoria remetida para industrialização
por encomenda, 2905-Entrada de mercadoria recebida para depósito em
depósito fechado ou armazém geral, 2906-Retorno de mercadoria
remetida para depósito fechado ou armazém geral, 2907-Retorno
simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém
geral, 2908-Entrada de bem por conta de contrato de comodato, 2910-
Entrada de bonificação, doação ou brinde, 2911-Entrada de amostra
grátis, 2912-Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração,
2913-Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração, 2914-
Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira, 2915-
Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo, 2916-
Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo, 2917-
Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial,
2920-Entrada de vasilhame ou sacaria, 2921-Retorno de vasilhame ou
sacaria, 2922-Lançamento efetuado a título de simples faturamento
decorrente de compra para recebimento futuro, 2923-Entrada de
mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à ordem, 2924-
Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da
mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do
adquirente, 2949-Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço
não especificada. A relação das notas fiscais não aceitas como operações
com direito a crédito estão na planilha Operações sem crédito.
16. Por fim, não foram admitidas para fins de crédito presumido de
agroindústria as notas fiscais de aquisições de pessoas físicas
relacionadas na planilha Aquis. de Pes. Físicas sem Créd. O valor dessas
aquisições, conforme as notas fiscais apresentadas pela contribuinte em
sua impugnação, é de R$ 2.635.678,53. Tratam-se de serviços ou
mercadorias sem direito a crédito presumido, tais como produtos
industrializados. E estão relacionadas na planilha Aquis. de Pes. Físicas
sem Créd as notas fiscais cujas NCM não estão relacionadas no art. 68
(Redação dada pela IN SRF no 358 de 2003) da IN SRF 247/2002 e/ou
Fl. 4960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000465/2005-70

cujas operações não são aquisições de pessoas físicas agraciadas com
crédito presumido.
17. Cabe observar que se aplicássemos o fator de 0,7 (70%) da alíquota
de 1,65% (0,0165) sobre o valor das notas de aquisições de pessoas
físicas não admitidas que é de R$ 2.635.678,53, obteríamos o valor de R$
30.442,08. Valor que se somado aos R$ 57.449,40 encontrados de
crédito, resultaria em R$ 87.891,48. Valor este muito aquém dos R$
1.056.695,06 declarados pela contribuinte em seu Dacon. De qualquer
maneira não há notas fiscais suficientes para corroborar o valor de crédito
presumido pleiteado.
18. A contribuinte informa que entra em abril de 2004 com crédito do
mês anterior (linha 28) de R$ 2.723.532,08. Este saldo cresce até outubro
de 2004, sofrendo um decréscimo de R$ 383.193,38 em novembro, e de
R$ 1.256.630,71 em dezembro. Logo o saldo de março de 2004 que era
de R$ 2.723.532,08, passa a ser de R$ R$ 1.083.707,99 ao final de 2004.
E o saldo de crédito do mês de dezembro de 2004 (linha 33) é de R$
7.841.633,31.
19. Em janeiro de 2005, a contribuinte utilizou (linha 16, créditos
compensados no mês) R$ 7.211.941,18. Consumindo os R$ R$
1.083.707,99 do saldo do mês de março de 2004, e o saldo dos meses
seguintes, restando somente o saldo de R$ 629.692,13. Ou seja, o saldo
de R$ 629.692,13 é de outubro (R$58.817,76) e setembro de 2004
(570.874,37). O saldo de créditos de meses anteriores a setembro de
2004 é R$ 0,00. Desta forma comprovamos que todo o saldo de março de
2004 foi completamente consumido em desconto, inexistindo qualquer
saldo passível de aproveitamento.
(...)
22. Abaixo resumo do Dacon resultante desta diligência. Os percentuais
de rateio dos créditos são os mesmos utilizados no Dacon original.
Fl. 4961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000465/2005-70

(...)
24. Por fim, a tabela a seguir demonstra a diferença entre o apurado nesta
diligência e os valores apresentados pela contribuinte em seu Dacon de
abril de 2004 referentes ao PIS não cumulativo.
Fl. 4962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000465/2005-70

Intimada do resultado da diligência a Recorrente apresentou petição de fls. 1470,
em que sustenta:
o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal quando do cumprimento
da diligência é nulo, em razão da superficialidade da análise das
informações necessárias para o reconhecimento do direito creditório da
Requerente, o que, indubitavelmente, fere o princípio da verdade
material.
11. A Informação Fiscal foi proferida após uma breve análise unilateral
dos autos por parte da Autoridade Fiscal que, em momento algum,
procurou a Requerente para obter informações complementares, em que
pese reconhecer textualmente a ausência de informações suficientes nos
autos, o que compromete a qualidade de seu levantamento:
(...)
14. A título de exemplo, têm-se que uma simples análise da planilha
“Diligência CARF PIS ABRIL de 2004”, elaborada no curso da
Fl. 4963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000465/2005-70

diligência e anexada aos autos deste processo administrativo, indica que
as bases de dados utilizados pela Fiscalização eram consideravelmente
menores do que as de fato incorridas. Isso se evidência em casos como na
apuração de crédito presumido de aquisições realizadas junto a pessoas
físicas – que será objeto de maior detalhamento na sequência –, enquanto
a base de aferição do crédito identificada pela Autoridade Fiscal (aba
“Crédito Pres. PF” do mencionado arquivo “Diligência CARF PIS
ABRIL de 2004”) indicava a monta de R$ 4.973.974,40, a relação de
notas fiscais da Requerente (Doc_Comprobatorios02), apontando dados
como data da transação, valores praticados, identificação dos
fornecedores e NCM dos produtos, indica uma base de R$
87.316.004,96. Uma diferença de 1.655%.
(...)
16. Outro exemplo reside na interpretação dada pela Autoridade Fiscal
para a glosa de bens utilizados como insumos, onde o critério residiu em
apenas analisar a descrição da mercadoria informada na nota fiscal, sem
se atentar à inserção dos produtos no processo produtivo da Requerente,
como se observa do excerto abaixo transcrito:
17. Evidente, portanto, que as conclusões pelas glosas promovidas pela
Fiscalização não se apoiaram em uma verdadeira análise do processo
produtivo da Requerente e a possibilidade de subsunção dos itens
glosados à atividade desenvolvida, mas apenas, em suposições obtidas
pela fria leitura das descrições nas notas fiscais e pelo CFOP adotado na
operação.
(...)
32. Assim, por não se ter buscado a verdade material no curso da
diligência, tem-se que a Informação Fiscal não deve ser acatada, devendo
ser cancelada por esta C. Turma de Julgamento, com a consequente
determinação de uma nova diligência.
(...)
43. Assim, tornam-se imprescindíveis esclarecimentos técnicos que,
embora não tenham sido requisitados pela Autoridade Fiscal em nenhum
momento no curso de sua diligência, a Requerente pede vênia para
apresentar pela presente.
44. Colaciona-se, então, um laudo pericial detalhado, elaborado pela
empresa independente TYNO, em parceria com o Instituto de Tecnologia
de Alimentos (“ITA”), a fim de analisar todas as etapas de seu complexo
processo produtivo (Doc_Comprobatorios03).
(...)
50. Dessa forma, com o cotejo da documentação apresentada, poderá ser
confirmada a essencialidade desses bens e serviços empregados pela
Requerente em toda sua cadeia produtiva, à luz do conceito intermediário
de insumo definido pelo E. CARF e pela C. CSRF, em observância
Fl. 4964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000465/2005-70

obrigatória ao conceito de insumo definido pelo STJ, quando do
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo.

Assim, verifica-se que a Autoridade Fiscal foi capaz de identificar apenas
a monta de R$ 57.449,40 de créditos de PIS. Por outro lado, o DACON
entregue pela Requerente é bastante claro ao apontar o saldo de crédito
de R$ 1.008.499,86 (composto de R$ 551.529,19 + R$ 454.165,87),
conforme se depreende de cópia do original (fls. 364 dos autos).
(..)
54. Essa diferença decorre de uma análise incompleta realizada por parte
da Autoridade Fiscal, uma vez que, ao compulsar o controle de operações
de aquisição utilizado pela Requerente, anexado à presente (vide
Doc_Comprobatorios02), observa-se a monta de R$ 87.316.004,96 de
base de cálculo, cujo crédito presumido de PIS de 1,155% (resultado da
aplicação de percentual de 70% da alíquota nominal de 1,65%)5, perfaz a
quantia de R$ 1.008.499,86, suficiente ao total de créditos apontados no
DACON.
(...)
58. Contudo, ao se verificar as glosas apontadas na aba “Aquis. De Pes.
Físicas. Sem Créd.” constante na planilha “Diligência CARF PIS ABRIL
de 2004” nota-se que essas rubricas foram apontadas no DACON como
Despesas de Armazenagem de Mercadorias e Frete na Operação de
Venda ou ainda Bens Adquiridos como Insumos, não havendo qualquer
razão para a glosa procedida sob o argumento de decorrerem de apuração
de crédito presumido.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.

Entendo que não há nos autos razões para declarar a nulidade da informação
fiscal, cujo trabalho foi orientado dentro dos estritos limites das resoluções que a orientaram.
Senão vejamos:
Fl. 4965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.305 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.000465/2005-70

Naquela mesma resolução, no item denominado “Dos esclarecimentos
finais e da conclusão”, esclarecemos a motivação da diligência
anteriormente determinada, e ainda não cumprida, para que a unidade
local analise a documentação tempestivamente apresentada em sede de
manifestação de inconformidade, e diante de tal documentação (e de
outra que a autoridade local entender necessária, como as notas fiscais
que o fisco exigiu que ficassem à sua disposição na empresa, desde que
prontamente apresentada quando demandada pelo fisco), manifeste-se,
conclusivamente, em relatório de diligência, sobre a eventual existência e
quantificação do direito de crédito da empresa.
Assim, não há como se declarar a nulidade, se no entendimento da fiscalização
não houve necessidade de outros documentos. Não significa que a Recorrente ou esta e. Turma
deva concordar com tal entendimento no mérito.
Nesse sentido, informada em DACON base muito superior à encontrada pela
fiscalização, na visão deste Conselheiro, em âmbito de diligência, a ausência de notas fiscais
apenas poderia justificar a glosa caso tivesse sido solicitada ao Recorrente. Não há nos autos essa
informação.
Da mesma forma em relação às glosas, embora a unidade de preparo indique quais
as notas foram desconsideradas, não há maior fundamentação acerca das razões pelas quais tais
notas preencheram ou não os requisitos estabelecidos no PN Cosit no 5/ 2018, inviabilizando seu
controle.
Assim, por todas essas questões, entendo o processo não se encontrar maduro para
julgamento. Razão pela deve ser convertido em diligência para que a Unidade de Preparo integre
a r. informação fiscal de fls., considerando os apontamentos indicados pela Recorrente em sua
petição e nos documentos anexados, indicando por grupos de notas ou nota-a-nota, conforme
entender, as razões pelas quais deu-se a glosa, à luz do disposto no PN 5/2018, atentando-se,
ainda, para eventuais casos duplicidade com relação em especial a valores reclassificados,
confeccione "Relatório Conclusivo" da diligência, com todos os esclarecimentos e considerações
que entender pertinentes ou necessários; e intime a contribuinte para que se manifeste sobre o
“Relatório Conclusivo” e demais documentos produzidos em diligência, querendo, em prazo não
inferior a 30 (trinta) dias, trintídio após o qual, com ou sem manifestação, sejam os autos
remetidos a este Conselho para reinclusão em pauta para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 4966
DF CARF MF
Documento nato-digital